Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-87.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001254-87.2021.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART 147, DO CP). SANÇÕES DEFINITIVAS DOSADAS EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. OMISSÃO DO JULGADO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL IMPOSTA CONSTITUI GARANTIA FUNDAMENTAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, INSCULPIDA NO ARTIGO 5º, INCISO XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SENDO REQUISITO ESSENCIAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, CONFORME ART. 59, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE SEJA SUPRIDA A OMISSÃO APONTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DA OMISSÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001254-87.2021.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, sendo Apelante JOSÉ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Recurso de Apelação e ACOLHER A PRELIMINAR suscitada, anulando-se o decisum de primeiro grau na parte em que estabelece a pena definitiva do Apelante, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo a quo para que seja proferida outra sentença, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .